Tribunal: TJPA
Processo: 0000286-38.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000286-38.2012.8.14.0051

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE ALMIR MORAES DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
AÇÃO DE

RESSARCIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. AGRAVADO QUE FOI APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR AUXILIAR. CONSLUSÃO DE DOUTORADO. PROGRESSÃO VERTICAL AO CARGO DE PROFESSOR ADJUNTO.
GRATIFICAÇÃO DEVIDA.

DIREITO AOS VALORES DA PROGRESSÃO A PARTIR DO SEU REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, EM 11.03.2008, ENSEJANDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA E DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONFIRMOU A CONDENAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DE MARÇO/2008 A AGOSTO/2010. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
À UNANIMIDADE

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, no período de 07.112022 até 16.11.2022.

Belém/PA, 16 de novembro de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de AGRAVO INTERNO interposto pela
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA

contra a decisão monocrática proferida nos autos da APELAÇÃO, referente
ação de ressarcimento ajuizada em seu desfavor por
JOSÉ ALMIR MORAES DA ROCHA
, que negou seguimento, monocraticamente, mantendo a sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o agravante:
“...ao pagamento da importância de R$ 827,42 (oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos),
a título de ressarcimento da gratificação de representação
, bem como a importância de R$ 46.375,59 (quarenta e seis mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos)
a título de progressão vertical referente ao retroativo de março/2008 a agosto/2010
, o qual deverá ser atualizado pelo índice de correção da poupança ( art. 1-F da lei 9.494/97 - Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma Única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (Redação dada pela Lei 11.960, de 2009), e por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil.”
.

A Universidade agravante aduz que a decisão merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Suscita pela impossibilidade de progressão vertical à época, tendo em vista que não havia existência de vaga.

Diante disso, alega que
não se pode considerar que o Agravado possui

direito à remuneração retroativa da forma como requerido e como entendido, motivo pelo qual o presente Agravo Interno deve ser provido.

As contrarrazões foram apresentadas às fls. 109/116.

É o relatório com pedido de julgamento em plenário virtual.

Belém/PA, 16 de novembro de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

O Agravo Interno deve ser conhecido porque satisfazes os pressupostos de sua admissibilidade.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao inconformismo do agravante, pois os fundamentos apresentados no seu arrazoado não são hábeis a infirmar os motivos que levaram a livre convicção desta Relatora sobre a matéria, nos seguintes termos:

“
A
controvérisa entre as partes decorreu pagamento a menor de gratificação de representação e não realização da progresão funcional do servidor, com os efeitos patrimoniais retroativos à época do protocolo do requerimento junto ao apelante, o que ensejou o ajuizamento da ação e o julgamento proferido na sentença de parcial procedência do pedido para condenar o apelante a pagar o valor de
R$ 827,42 (oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos), a título de ressarcimento da gratificação de representação, bem como a importância de R$ 46.375,59 (quarenta e seis mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) a título de progressão vertical referente ao retroativo de março/2008 a agosto/2010.

Em relação a condenação de pagamento das diferenças
da gratificação de representação não recebida em sua totalidade, verifico que não houve recurso voluntário do apalente neste capítulo, e se tratando de condenação liquida em valor menor do que o exigido para reexame necessário, não cabe o reexame da máteria, na forma do art. 475, §2.º, aplicável a espécie, face a sentença ter sido proferida antes da vigência do CPC/15,
in verbis:

“Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

(...)

§ 2
o
Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos
, bem como no caso de procedência dos embargos do devedor na execução de dívida ativa do mesmo valor.”

Em relação a condenação ao apagamento de progressão funcional, entendo que não assite razão ao inconformismo do apelante, Vejamos:

A controvérsia consiste no fato do apelado ter ajuizada a demanda para que os efeitos patrimoniais da progressão funcional fossem a partir do seu requerimento protocolado em
11/03/2008, conforme se verifica do documento do ID-277157-9, pois a apelante entende que não poderia ocorrer a progressão enquanto perdura o estágio probatório do servidor, conforme o previsto no art. 11º, §1.º, da Lei n.º 6.839/2006, nos seguintes termos:

“Art. 11. A promoção na carreira do Magistério Superior far-se-á:

(...)

II - Vertical: elevação do docente de uma classe para outra, mediante requerimento do interessado, condicionada à existência de vagas, por meio de avaliação de desempenho de acordo com as normas aprovadas pelo Conselho Universitário - CONSUN, ouvida a comissão permanente COPAD.

a) da classe de Professor Auxiliar para a de Professor Assistente, após a obtenção do título de Mestre;

b)
da classe de Professor Auxiliar ou de Professor Assistente para a de Professor Adjunto, após a obtenção do título de Doutor e a defesa pública de trabalho científico demonstrando a linha de pesquisa desenvolvida pelo docente;

c) da classe de Professor Adjunto para a de Professor Titular, além do título de Doutor, o efetivo exercício de, no mínimo, 5 (cinco) anos na Instituição, obedecidos os critérios legais e a defesa pública de trabalho científico demonstrando a consolidação da linha de pesquisa do docente.

§ 1º O docente que se encontrar em estágio probatório não poderá concorrer à promoção de que trata este artigo.

§ 2º A obtenção de aprovação na avaliação de desempenho será por intermédio da banca examinadora, de acordo com os critérios estabelecidos, no âmbito da Universidade, pelo Conselho Universitário, considerando as efetivas condições de trabalho dos docentes.

§ 3º A banca examinadora de que trata o parágrafo anterior será constituída por cinco docentes com a mesma titulação exigida para a classe pretendida, sendo, no mínimo, um de outra instituição de ensino”

Daí porque, a apelante concedeu a progressão ao apelado somente a partir do requerimento protocolado em 12/08/2010, conforme documento do ID-277157-11 e tendo concluído a análise em da progressão vertical somente em 22/12/2010.

No entanto, o texto constitucional é claro ao estabelecer em seu art. 41 que: “
São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.”

Neste diapasão, a administração não pode criar outros parâmetros para definir o período de estágio probatório, ou seja,
qualquer outra medida posterior necessária a estabilidade do servidor
,
não tem efeito constitutivo da efetividade do servidor, pois essa está consagrado no período determinado no próprio texto constitucional.

Neste diapasão, qualquer outra medida que seja necessária, seja por decisão ratificando o cumprimento do período de estágio probatório, ou, por pendências de procedimento burocráticas, ou ainda, demora da própria administração na avaliação do servidor, tem efeito meramente declaratório do direito que já existe, mas se encontra pendente apenas de confirmação da administração, através da aprovação do servidor neste período.

Neste diapasão, bem observou o lúcido parecer da Excelentíssima Procuradora de Justiça Tereza Cristina Lima, o estágio probatório do apelado ocorreu no período de 03.03.2005 a 03.03.2007.

Logo, à época do primeiro requerimento administrativo de progressão, p
rotocolado em
11/03/2008, o apelado já havia cumprido o período de estágio probatório e encontrava-se apenas aguardando sua avaliação conclusiva pela Comissão, o que ocorreu com aprovação em 18.08.2010, mas, logicamente, com efeito retroativo a data do cumprimento do período de avaliação de 03 (três) anos, para todos os efeitos legais, face a previsão do art. 41 da CF.

Assim, o apelado tem direito aos valores da progressão a partir do seu requerimento administrativo, em 11.03.2008, ensejando a manutenção da sentença em relação a condenação de pagamento dos valores retroativos de março/2008 a agosto/2010, na forma consignada na sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, por ser manifestamente improcedente, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação
...”

No mais, é possível constatar que na contestação da parte Agravante (ID
277163 - Pág. 1/11), a mesma se limitou a alegar que o pedido do Agravado não deveria prosperar pelo fato de não existir dano material no presente caso, não sendo relatado sobre à falta de vagas para poder ser realizado a progressão vertical pedida pelo Agravado, argumento este que só surgiu no seu Recurso de Apelação e, no presente Agravo Interno, no entanto, não juntou prova alguma comprovando este fato.

Diante disso, como bem foi ressaltado na decisão acima,
a administração não pode criar outros parâmetros para definir o período de estágio probatório, ou seja,
qualquer outra medida posterior necessária a estabilidade do servidor
,
não tem efeito constitutivo da efetividade do servidor, pois essa está consagrado no período determinado no próprio texto constitucional.

Neste diapasão, qualquer outra medida que seja necessária, seja por decisão ratificando o cumprimento do período de estágio probatório, ou, por pendências de procedimento burocráticas, ou ainda, demora da própria administração na avaliação do servidor, tem efeito meramente declaratório do direito que já existe, mas se encontra pendente apenas de confirmação da administração, através da aprovação do servidor neste período.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos, consoante os motivos já expostos

É como Voto.

Belém/PA,
em data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATÓRA

Belém, 16/11/2022